Tribunal: TJBA
Processo: 8075361-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075361-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELINO MACEDO DE SOUZA Advogado(s): MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS IMPUGNADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS QUE INDICAM NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. Caso em exame. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado incidentes sobre benefício previdenciário. Questão em discussão. Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, diante dos documentos juntados aos autos e da necessidade de apuração da regularidade das contratações impugnadas. Razões de decidir. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, os documentos acostados evidenciam a existência de três contratos de empréstimo consignado vinculados aos benefícios previdenciários do agravante, identificados sob os nº 90137440238, 90137439725 e 90137104333, com descontos mensais que, somados, alcançam R$ 988,40, bem como a necessidade de melhor apuração acerca da regularidade das contratações impugnadas. O perigo de dano decorre dos descontos realizados sobre benefício previdenciário, comprometendo a subsistência do agravante. A medida mostra-se reversível, pois os descontos podem ser restabelecidos em caso de improcedência da ação. Dispositivo. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, relativos aos contratos indicados nos autos de origem, sob pena de multa mensal de R$500,00, limitada a R$10.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8075361-95.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCELINO MACEDO DE SOUZA e como agravado BANCO FICSA S/A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,